Tribunal: TJMT
Processo: 0004604-74.2017.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004604-74.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO ALVES TEIXEIRA - CPF: 172.126.262-87 (APELANTE), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIA FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 943.198.471-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), IGOR FELIPE BERGAMASCHI - CPF: 030.550.301-41 (ADVOGADO), SANDRA ALINE DE FARIAS - CPF: 033.469.901-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE LESÃO CORPORAL [129, §9º, DO CP] NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – LEI
MARIA
DA
PENHA – PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO NO REGIME INICIAL ABERTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 386, VII, DO CPP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS NOS AUTOS –

PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA –

TESTEMUNHA DE VISU E LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS COMPATÍVEIS COM OS SEUS RELATOS – CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA REQUESTADO – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ

[AGRG 1.157.587 E
HC 369.673]

–
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 589 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência de provas que recomende a absolvição do delito em questão, quando os elementos contidos nos autos, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção quanto à condenação.

Sob pena de esvaziamento da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, reveste-se de especial valoração quando firme e coerente, máxime se corroborada pelos demais elementos de prova, notadamente o laudo que atesta as
lesões sofridas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que pertine aos crimes praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela Defesa em benefício de PEDRO ALVES TEIXEIRA, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou na prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do artigo 129, § 9º do Código Penal à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto. (Sentença – Id. 91581561)

Irresignada com os termos da sentença, a defesa requer pela absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art.386, VII do Código de Processo Penal, bem como, pugna pela aplicação do princípio da intervenção mínima ao caso vertente. (Id. 91581568)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
requer pelo improvimento do apelo com a manutenção da sentença. (Id. 91581572)

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, na ementa assim sintetizada: (Id. 101238993)

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL (129, §9º, DO CÓDIGO PENAL) 1. DEFESA PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS NOS AUTOS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, E DAS TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM OS FATOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de PEDRO ALVES TEIXEIRA, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Em síntese, a Defesa em suas razões requer pela absolvição do apelante por ausência de provas ou indícios de que o apelante tenha concorrido para a prática do crime em apuração e com base no princípio da intervenção mínima.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 91581561-fls.01/03)

“(...) no dia 29 de abril de 2017, por volta das 15h00, em uma sorveteira localizada na Avenida Rio Arinos, centro deste Município de Juara/MT, o acusado PEDRO ALVES TEIXEIRA ofendeu a integridade corporal de sua companheira MARIA FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO, além de ameaçar causar-lhe mal injusto e grave, frequentemente. Restou apurado que o acusado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 4 (quatro) anos, contudo há 3 (três) anos haviam se separados, mas ainda mantinham em certas ocasiões, relacionamento amoroso. Apurou-se que na data acima informada, quando retornava de seu trabalho, a vítima parou na “Sorveteria Bob Shake” e sentou-se com dois homens para tomar cerveja. Passados alguns minutos, o denunciado passou pelo local e, enciumado, foi até o encontro da vítima e desferiu vários socos em sua face. As agressões só cessaram quando o imputado percebeu que a ofendida estava com o nariz sangrando e logo se evadiu do local em sua motocicleta. (...)”

A materialidade repousa no boletim de ocorrência nº.2017.142944 (Id.91581561-fls.06/07), laudo de exame de lesões corporais (Id. 91581561-fls.11/12), mapa topográfico para localização das lesões (Id. 91581561-fl.13), pedido de providencias protetivas (Id.91581561-fls.15/16), fotos das lesões sofridas pela vítima (Id.91581561-fls.18/19).

A autoria delitiva ressoa do depoimento da vítima que declarou em sede extrajudicial: (Id. 91581561-fls.09/10)

“[...] Declarou: ter convivido em situação conjugal de fato com o maior imputável Pedro Alves Teixeira por um período de aproximado de três anos ou quatro anos, contudo, há três anos diz ter se separado do convívio doméstico, mas continuavam se relacionando sexualmente uma vez por outra. Que diz possuir um filho com Pedro identificado pelo nome de Pedro Nascimento, o qual possui 4 anos de idade. Que em horário aproximado das 15 horas da tarde de hoje 19/04/2017, quando retornava de seu trabalho diz ter parado na sorveteria Bob Shaik, localizada na avenida Rio Arinos, no centro desta cidade Que assim que se assentou em referido estabelecimento para tomar uma cerveja percebeu que Pedro teria passado em frente a sorveteria juntamente com seu filho Pedro. Que momentos depois ele foi até seu encontro na referida sorveteria e então ele passou a lhe agredir fisicamente com socos que lhe acertaram a região facial. Que diz ter reagido empurrado Pedro contra o chão e segurado na camisa dele, momento em que os dois caíram no chão. Que Pedro só cessou as agressões porque ele percebeu que seu nariz estava sangrando, tendo ele naquele momento deixado seu filho ali mesmo e se evadido do local em uma motocicleta. Diz não ser a primeira vez que sofreu agressões físicas perpetradas por Pedro. Que no dia de hoje 29/04/2017. Pedro estava visivelmente embriagado alcoolicamente. Que em várias ocasiões distintas Pedro lhe ameaçou de morte tendo em vista que ele atrasava com a pensão alimentícia que ele é obrigado a pagar por força de decisão judicial do juízo desta Comarca. Que esclarecida quanto a processualística penal, neste ato manifesta vontade em representar criminalmente contra Pedro Alves Teixeira por todos os fatos acima narrados e que também deseja requerer medidas protetivas de urgência.[...]”

No ponto, muito embora a defesa sustente ser insuficiente a palavra da ofendida para alicerçar o decreto condenatório, é uníssona a jurisprudência, inclusive no âmbito dos tribunais superiores, quanto à relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Ademais, os relatos da ofendida foram corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito realizado no mesmo dia do fato, que comprova as ofensas à sua integridade corporal, principalmente seu rosto que ficou desfigurado com os socos desferidos pelo apelante

Ainda em sede extrajudicial a testemunha JOSÉ CASSIANO DA CUNHA externou; (Id.91581561-54/55)

“[...] QUE passados alguns minutos presenciou o momento em que o companheiro conjugal de fato de Maia Aparecido, o qual conhece pelo prenome ‘Pedrinho’ lá parou rapidamente se dirigiu a Maria Francisca e desferiu um tapa na face dela fazendo com que esta caísse sobre algumas motocicletas que estavam no estacionadas em frente a sorveteria. Que em seguida viu Pedrinho subiu em cima de Maria Francisca e desferir vários golpes de socos contra a face dela. Que diz não ter interferido em defesa de Maria Francisca pelo fato de que ‘em briga de casal’ não se deve intrometer. Que em ato continuo Pedrinho subiu em uma motocicleta e sai daquele local rapidamente. Que esclarece que observou que o rosto de Maria Francisca ficara todo ensanguentado em decorrência da agressão física que sofreu[...].”

Consta ainda os relatos da testemunha JULIANA BORGES LOPES: (Id. 91581561-fls.42/43)

“[...] Que se diz atendente da sorveteria Bobo Shake [...] que por volta das 14 horas da tarde, diz ter presenciado o momento que que uma mulher com o rosto ensanguentado entrou na sorveteria pedindo socorro.[...]”

Em Juízo a vítima afirmou os fatos narrados em sede policial, reforçando que não houve motivos aparentes para o comportamento agressivo do acusado que teria desferido um soco diretamente em sua face, e que tentou se defender, mas por ser mais frágil acabou sofrendo várias lesões.

Assim, os elementos probatórios revestem a narrativa da vítima de verossimilhança, dando conta que o recorrente, efetivamente, praticou o delito de lesões corporais em desfavor da vítima.

Neste contexto, não prospera o pleito defensivo de absolvição, uma vez que o depoimento da ofendida se encontra em harmonia com o que foi repisado em juízo sem discrepância com as declarações originárias da fase inquisitorial.

Presente portanto, na conduta do acusado, o
animus ladendi
, ou seja, o acusado tinha em seus atos, vontade de ferir a vítima. De modo que, o acervo probatório não é frágil a ponto de autorizar a absolvição de tal conduta nos termos do art.386, VII do Código de Processo Penal.

Inviável, também, a aplicação do princípio da intervenção mínima ventilado pela defesa. Sublinho, que o STJ não admite a aplicação do
princípio
da insignificância ou
da
bagatela
imprópria no que se refere aos crimes ou às contravenções penais praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 386, III, DO CPP. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 589/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que se refere aos crimes ou às contravenções penais praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado" (AgInt no HC 369.673/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 23/02/2017). Referido entendimento restou consolidado na Súmula nº 589/STJ. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento
.(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.157.587 – MS, Relatora MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, JULGADO: 24/10/2017)

“PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que se refere aos crimes ou às contravenções penais praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado. 2. Agravo regimental não provido
". (AgInt no HC 369.673/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INSIGNIFICÂNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de não se aplicar o Princípio da Insignificância - ou Bagatela - nos delitos praticados em situações abrangidas pelo art. 5º da Lei n. 11.340/06, sendo irrelevante o perdão ou a reconciliação posterior por parte da vítima. Agravo regimental desprovido
". (AgRg no HC 319.872/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016).

Referido entendimento está consolidado ainda, no verbete sumular nº 589, que assim dispõe: "
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
".

Destarte, não há falar em irrelevância do fato perante o Direito Penal, porquanto é inaplicável aos delitos inseridos no âmbito da violência doméstica e familiar o princípio da bagatela imprópria, considerando a maior reprovação do comportamento.

Assim, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação interposto pela defesa de
PEDRO ALVES TEIXEIRA
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022